Tribunal: TJDFT
Processo: 0024640-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. O credor ROGÉRIO DA SILVA formulou pedido de preferência constitucional (ID 13969687). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. 2. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 13376925). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional, caso o venha a ser deferida pela Vara de Ações Previdenciárias ao credor ROGÉRIO DA SILVA. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores ROGÉRIO DA SILVA (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele) e CAROLINA MARIN MAIA no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório